Tribunal: TJSP
Processo: 2119853-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Negativa de cobertura de tratamento home care sob o fundamento de haver expressa previsão contratual quanto à sua exclusão – É vedado à seguradora influir na escolha da melhor forma de tratamento ao paciente, cabendo apenas ao médico essa escolha – É indevida a negativa e nula a cláusula contratual restritiva, quando houver expressa indicação médica –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Negativa de cobertura de tratamento home care sob o fundamento de haver expressa previsão contratual quanto à sua exclusão – É vedado à seguradora influir na escolha da melhor forma de tratamento ao paciente, cabendo apenas ao médico essa escolha – É indevida a negativa e nula a cláusula contratual restritiva, quando houver expressa indicação médica – Inteligência da Súmula no 90 deste E. TJSP – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2119853-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Andradina, em que é
agravante FACHESF FUNDAÇÃO CHESF DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE
SOCIAL, são agravados MARIA DE LOURDES FEITOZA DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA) e EUNICE APARECIDA CORDEIRO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E ALVARO PASSOS.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119853-71.2020.8.26.0000
Número de origem: 1001767-86.2020.8.26.0024
Agravante: FACHESF Fundação Chesf de Assistência e Seguridade
Social
Agravada: Maria de Lourdes Feitoza dos Santos, por sua curadora
Comarca: Andradina
MM. Juiz de 1a instância: Jamil Nakad Junior
VOTO No 39783
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
PLANO DE SAÚDE

Negativa de cobertura de tratamento home care sob o
fundamento de haver expressa previsão contratual quanto
à sua exclusão
É vedado à seguradora influir na escolha
da melhor forma de tratamento ao paciente, cabendo
apenas ao médico essa escolha
É indevida a negativa e
nula a cláusula contratual restritiva, quando houver
expressa indicação médica
Inteligência da Súmula no 90
deste E. TJSP Recurso improvido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão digitalizada às fls. 77/78 dos autos de origem que, em
ação de obrigação de fazer manejada pela agravada, deferiu
pedido de tutela de urgência para determinar para que as rés

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
disponibilizem, de maneira solidária, o tratamento home care à
autora, nos termos prescritos por seu médico (fls. 54/55), até ulterior
deliberação deste Juízo, no prazo de cinco dias úteis, sob pena de
multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao valor da causa (R$20.000,00).
2.
Irresignada, insurge-se a agravante, alegando, em síntese, que
o atendimento home care está expressamente excluído da previsão
contratual no caso concreto. Alega, outrossim, que a autora não
necessita de cuidados técnicos, mas sim, de cuidador, cujo custeio
deve ser arcado pela família da paciente, sendo que não houve
negativa, pois quando contatada pela família, a autora já estava em
casa, após receber alta, não sendo caso de home care, não se
vislumbrando a necessária continuidade entre a internação hospitalar
e a domiciliar. Alega, assim, que não tinha como esta agravante
iniciar serviço de continuidade porque a beneficiária já havia
recebido alta há 2 (dois) meses (fls. 3).
3.
Aduz ausência de ato ilícito. Ainda, que não há obrigação
contratual ou norma da ANS impondo o home care nesse caso.
4.
Aduz inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, por se
tratar de entidade de autogestão, nos termos da súmula 608 do E.
STJ. Conclui que é necessário reconhecer a “desobrigação” da
agravante em custear o “home care” de média complexidade.
5.
Requer, em decorrência, a concessão do efeito suspensivo ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
presente recurso, e ao final, lhe seja dado total provimento, com a
consequente reforma da r. decisão agravada.
6.
Recebo o agravo, mas em sumária cognição, neguei o efeito
suspensivo pretendido pela agravante.
7.
Houve
agravo
interno
desprovido.
Opostos
embargos
declaratórios, os quais estão sendo julgados simultaneamente com o
presente agravo.
8.
Agravo devidamente processado e respondido. Parecer da D.
Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento do agravo.
FUNDAMENTOS.
9.
O presente recurso não merece provimento.
10.
Isto porque, por primeiro, realmente houve pedido médico que
expressamente referiu a necessidade de “cuidados de enfermagem”
(fls. 54/55). Assim, há de se ter cautela para a precipitada conclusão
de que basta serviços de cuidador, registrando-se que a autora,
consoante referido pedido médico inclusive, “tem 81 anos, apresenta
infecção urinária, demência, dores abdominais por CA de pâncreas”,
sendo extremamente grave e delicado o quadro de saúde, portanto.
11.
Entendo, ademais, que não cabe à seguradora limitar a
escolha de tratamento feita para cada paciente e, diante da
prescrição médica, este tipo de tratamento deve ser coberto pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguradora, conforme entendimento consolidado nesta E. Corte, por
meio da Súmula no 90, que dispõe que havendo expressa indicação
médica para a utilização dos serviços de “home care”, revela-se
abusiva a cláusula de exclusão inserida na avença, que não pode
prevalecer.
11.
Por derradeiro, a cominação de multa pelo descumprimento
da r. decisão agravada, visa tão somente dar efetividade à tutela
antecipada concedida à agravada, para compelir a agravante à
autorização e custeio do medicamento prescrito à agravada.
12.
Assim, presentes os requisitos do artigo 300 do CPC/15,
notadamente probabilidade do direito e perigo de dano, mister a
manutenção da r. decisão agravada, atendida a função social do
contrato e o princípio da boa-fé, em conjunto às normas
consumeristas, que devem ser observados, todos voltados em
questões como a aqui debatida à preservação da vida e da saúde.
13.
A decisão considerou, aqui, para a manutenção do home care
o grave estado de saúde de pessoa idosa e sem prejuízo de
reavaliação da liminar concedida pelo Juízo a quo após instrução
probatória (perícia), o que atende a função social do contrato entre
as partes.
14.
Por outro lado, o Código de Defesa do Consumidor é uma
norma principiológica, sendo aplicável a todas as relações de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consumo, reguladas pelas mais diversas leis, quer sejam anteriores ou
posteriores a ele.
15.
Ademais, o plano de saúde através do sistema de autogestão
está expressamente prevista no artigo 1o, § 2o da Lei no 9.656/98,
subordinando-se às disposições da lei de regência dos planos de
saúde, bem como às normas e à fiscalização da ANS.
16.
E In casu, há expressa indicação médica para o tratamento,
reitere-se, de maneira a fazer incidir, na hipótese, a Súmula 102 deste
E. Tribunal.
17.
Embargos protelatórios serão apenados com multa, dando-se
por prequestionada a matéria desde já.
18.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, nos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR